Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007885-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18130568, o exequente pede: a) a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade do advogado subscritor, o qual fará os devidos repasses para os exequentes, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3; e, b) a intimação do devedor para depositar a diferença ainda não adimplida decorrente da substituição da TR pelo IPCAE. É o relatório. Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se que: ID 11951513: Homologação dos cálculos em 18 de março de 2016 (ID 11951513), sendo expedidas as RPVs (ID 11951517); IDS 5604617, 16693730 e 18130568 (5 de agosto de 2019, 9 de junho de 2020 e 28 de julho de 2020), pugnaram pela revisão dos cálculos, alegando a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios; ID 17290951: Ocorrência do pagamento da RPV (19 de junho de 2020); Com efeito, em que pese o Distrito Federal ter satisfeito a obrigação de acordo com os valores que foram homologados, o pagamento se concretizou em 19 de junho de 2020, após as impugnações feitas pelo exequente (5 de agosto de 2019, 9 de junho de 2020), ou seja, o pedido de retificação, em razão da inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, foi apresentado no tempo oportuno, antes da preclusão. Dessa forma, quanto à RPV 0713317-82.2015.8.07.0016, entendo ser cabível o pedido de complementação, pois houve impugnação do exequente no momento processual oportuno e por tratar-se de hipótese permissiva de complementação (substituição de índices de atualização), segundo o entendimento consolidado do STF. Pelo exposto, acolho o pedido de complementação da RPV 0713317-82.2015.8.07.0016, devendo ser os cálculos remetidos para a contadoria para o cálculo da complementação. Ressalvo que caso a soma da RPV já paga com o da complementação seja superior a 40 salários mínimos, deverão as partes renunciar ao excesso para fins de recebimento pela via do RPV. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador